Tribunal: TJPA
Processo: 0132101-48.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0132101-48.2016.8.14.0301
APELANTE: LEIDE DAIANA RIBEIRO DE SOUSA, ANA CRISTINA DE SOUSA NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DETIMAR CARLOS NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO PENDENTES DE PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO SUCESSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1
Quando se trata de obrigação em prestações sucessivas, elas devem ser consideradas incluídas no pedido, mesmo sem declaração expressa do autor e serão incluídas na condenação, se no curso do processo, o devedor deixar de pagá-las. Inteligência do artigo 323, do CPC.

2.
Na execução de alimentos, é irrelevante o fato de não ter havido pedido específico do credor para que sejam pagas as parcelas que se vencerem durante a tramitação dessa mesma execução. Precedente do STJ.

3.
A inclusão no pedido, das parcelas vencidas no curso da ação prestigia o direito do alimentando e o princípio da economia processual
.

4. Hipótese dos autos em que configurado o
error in procedendo
do magistrado de origem, ao extinguir o feito pela satisfação integral do débito,
enquanto pendente o pagamento de prestações vincendas ao longo da demanda
. Nulidade da sentença que se impõe.

5.
Recurso de Apelação conhecido e provido, à unanimidade, para anular a sentença de extinção do processo, no que tange a declaração de quitação do débito exequendo, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
A.C.de S. N, representada por sua mãe, L.D.R de S.,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara de Família de Belém, nos autos da Execução de Título Judicial de Alimentos promovida em face de D.C.N, a qual extinguiu o feito por entender satisfeita a obrigação.

Em sua exordial (ID 1375250), a autora alega que seu pai, réu na ação original, não honrou com a prestação mensal do dever alimentar decorrente de sentença judicial (proc. nº. 0045378- 65.2012.8.14.0301), a qual determina o percentual de 44% (quarenta e quatro por cento) mensal dos vencimentos e vantagens, incluindo 13º salário e férias, excluídos os descontos obrigatórios. Requereu a citação do requerido para o pagamento do débito, sob pena de prisão, bem como que os valores devidos assim como as parcelas vincendas sejam depositadas em conta bancária apresentada.

Citado para o pagamento sob pena de prisão, o réu permaneceu inerte (ID 1375252).

Em parecer ministerial, o representante do parquet se manifestou favorável a decretação da prisão civil do executado, bem como, pelo protesto de ofício do pronunciamento judicial descumprido, com fulcro no art. 528, §1°, e art. 517, ambos do novo Código de Processo Civil.

Em decisão de ID 1375256, a magistrada de origem decretou a prisão civil do executado pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até o efetivo pagamento do débito, caso ocorresse antes do referido prazo, e determinou o protesto do título executivo.

Ante a informação de pagamento do débito, a execução foi extinta com base no artigo 924, II do CPC (ID 1375257), nos seguintes termos:

SENTENÇA

Vistos os autos.

Considerando a quitação do débito para o qual foi citado a pagar o executado, conforme documento de fl. 50, declaro extinta a presente execução, com base no artigo 924, II do Código de Processo Civil.

Expeça-se o competente alvará de soltura. Comunique-se ao Juízo Deprecado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

A autora da ação interpôs recurso de apelação (ID 1375259), alegando que houve
error in procedendo
do magistrado de primeiro grau ao extinguir o feito por satisfação da obrigação, na medida em que não houve quitação total do débito, restando pendente o pagamento das parcelas vencidas durante o curso da ação compreendidas entre o período de maio de 2017 a abril de 2018. Requereu a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que haja o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões (ID 1375261).

O Excelentíssimo Procurador de Justiça se manifestou pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso de apelação, entendendo que se assim a parte alimentanda desejar, deverá interpor novo pedido de prisão, referente às novas parcelas que surgiram no decurso do processo.

Coube-me o feito por redistribuição, nos termos da Ordem de Serviço Conjunta n°. 02/2019 expedida pela Presidência e Vice Presidência do TJPA, publicada no Diário de Justiça em 10/10/2019 Edição nº 6761/2019.

Era o que tinha a relatar.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 24 de fevereiro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a examiná-lo.

Cuida-se de execução de obrigação alimentar firmada em título judicial. Após a decretação de prisão do réu, foi informada a quitação integral do débito, o que levou à magistrada de origem a extinguir a execução com fundamento na satisfação da obrigação.

Alega a apelante, no entanto, que a extinção ocorreu de forma precipitada, considerando que a quitação do débito aconteceu de forma parcial, restando pendente o pagamento de parcelas alimentícias vencidas durante o curso da ação, compreendidas no período de maio de 2017 a abril de 2018.

Compulsando os autos, verifico que, de fato, agiu equivocadamente o juízo sentenciante. É que quando se trata de obrigação em prestações sucessivas, elas devem ser consideradas incluídas no pedido, mesmo sem declaração expressa do autor e serão incluídas na condenação, se no curso do processo, o devedor deixar de pagá-las. Nesse sentido, o artigo 323, do Código de Processo Civil:

Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que “
deve ser considerada implícita no pedido a condenação nas
parcelas vencidas
no curso da lide, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil
" (AgRg no AREsp 800.058/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016). Ressalto que o artigo 290, do CPC de 1973 é correspondente ao atual artigo 323 da Lei Processual.

Especificamente na execução de alimentos, o STJ também entende irrelevante se houve pedido expresso para o pagamento das parcelas vencidas no curso da execução. Ao contrário, essas parcelas, se inadimplidas, podem ser consideradas até justo motivo para a prisão do devedor. É o que se depreende de recente julgamento de Recurso Ordinário em Habeas Corpus conduzido pela Eminente Ministra Nancy Andrighi, cuja ementa transcrevo abaixo:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. TEMPESTIVIDADE. PRAZO ESPECÍFICO PREVISTO EM LEI ESPECIAL. INAPLICABILIDADE, NO PONTO, DO CPC/15, QUE APENAS DISCIPLINA DUAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ART. 30 DA LEI Nº 8.038/1990 PELO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL. PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL SOBRE A LEI GERAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 5 DIAS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS QUE SE VENCEREM NO CURSO DA EXECUÇÃO. IRRELEVÂNCIA. DECORRÊNCIA DA LEI.

1- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se é tempestivo o recurso ordinário em habeas corpus interposto no prazo de 15 dias; (ii) se é ilegal a ordem de prisão baseada na quitação parcial da dívida e na necessidade de quitação de todas as parcelas vencidas e que se vencerem no curso da execução.

2- Ao disciplinar especificamente somente duas hipóteses de cabimento do recurso ordinário constitucional e ao não revogar, expressamente, o art. 30 da Lei nº 8.038/1990, o legislador do CPC/15 excluiu o recurso ordinário em habeas corpus da abrangência da nova legislação processual, devendo essa espécie recursal ser regida pela lei especial, que prevalece em relação aos ditames da lei geral no que se refere ao prazo para interposição do recurso. Precedentes em hipóteses análogas.

3- Assim, o prazo para interposição de recurso ordinário em habeas corpus, ainda que se trate de matéria não criminal, continua sendo de 5 dias, nos termos do art. 30 da Lei nº 8.038/1990, não se aplicando à hipótese os arts. 1.003, §5º, e 994, V, ambos do CPC/15.

4- Na execução de alimentos, é irrelevante o fato de não ter havido pedido específico do credor para que sejam pagas as parcelas que se vencerem durante a tramitação dessa mesma execução sob pena de prisão, na medida em que se trata de uma decorrência lógica e óbvia da própria lei e que está evidentemente contida na dedução, em juízo, da pretensão executiva de natureza alimentar.

5- Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido; não concedida a ordem de ofício.

(RHC 109.330/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019) (grifos nossos)

A matéria foi objeto da Súmula 309, editada pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que: "
o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo
”.

Na hipótese dos autos, foi requerida desde a exordial, a condenação do executado ao pagamento das parcelas que se vencerem durante o curso da ação, tendo inclusive constando no mandado citatório o dever de o executado adimplir as 03 (três) últimas parcelas da pensão alimentícia em atraso, anteriores ao ajuizamento da presente ação, e as demais parcelas que se vencerem ao longo da demanda, até a data do seu efetivo pagamento.

Desta forma, inegável que a quitação do débito alimentar sem considerar a data do efetivo pagamento, foi feita de forma incompleta, impedindo a extinção da execução por satisfação total da obrigação.

Neste sentido, vem entendendo a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS: EXTINÇÃO PELO ENTENDIMENTO DE SATISFAÇÃO DO DÉBITO - PARCELAS VENCIDAS ENTRE A PRISÃO CIVIL E A REVOGAÇÃO DESTA, REFERENTES AO PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2016 – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL DAS PARCELAS VINCENDAS AO LONGO DA DEMANDA – NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS AO MM. JUÍZO AD QUO PARA PROVIDÊNCIAS NO SENTIDO DO EVENTUAL PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. Apelação Cível em Ação de Execução de Alimentos:

2.Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de nulidade da sentença pela ausência de manifestação acerca do pagamento do débito alimentar referente aos meses de agosto a novembro de 2016.

(...)

6. Não se encontra nos autos a demonstração do pagamento do período de agosto a novembro de 2016, que corresponde exatamente entre o período da Decretação da Prisão e de sua Revogação, salientando que na execução dos alimentos são devidos os alimentos vencidos e os vincendos ao longo de sua tramitação, o que configura o error in procedendo do MM. Juízo ad quo, ao extinguir o feito pela satisfação integral do débito, porquanto ainda em aberto as prestações vincendas ao longo da demanda.

7. Declaração da nulidade parcial da sentença para que o exequente seja intimado a eventualmente prosseguir quanto às parcelas referentes aos meses de agosto a novembro de 2016, por terem vencido ao longo da demanda e por não ter sido demonstrado seu pagamento, sendo, outrossim, desnecessário o ajuizamento de outra demanda acerca das parcelas impagas.

8. Recurso conhecido e provido, com a declaração de nulidade da sentença atacada no que tange à declaração de quitação do débito exequendo, além de determinar a baixa dos autos ao MM. Juízo ad quo para que proceda às providências para a eventual cobrança do débito impago.

(Apelação Cível Nº 0128581-14.2015.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Privado, Tribunal de Justiça do PA, Relatora: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Acórdão nº. 2068733, Publicado em 12/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. ARTIGO 924, I. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Por se tratar de direito indisponível, a demanda executiva de alimentos deve ter seu curso retomado até a satisfação integral da dívida, com o pagamento das prestações vencidas e vincendas, até o momento da prolação da sentença. 2. Nesse contexto, não havendo prova do pagamento integral das parcelas devidas, deve ser reformada a sentença que julga extinto o feito executivo nos termos do artigo 924, I do Código de Processo Civil. 3. Somente seria viável decretar a extinção da ação de execução de alimentos se inexistisse dívida alimentar, o que não é o caso. No caso de execução de pensão alimentícia, por serem prestações periódicas, é possível que o pedido englobe todas as prestações que se vencerem no decorrer da ação.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - APL: 00077973720168090035, Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/02/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/02/2018) (grifos nossos)

Feitas essas considerações, sem antes de oportunizar à autora manifestação acerca da alegação da quitação integral do débito, não poderia o juízo de origem extinguir a ação, considerando que havia parcelas da pensão alimentícia em aberto.

Configurado o
error in procedendo
do magistrado de origem, ao extinguir o feito pela satisfação integral do débito, enquanto pendente o pagamento de prestações vincendas ao longo da demanda, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos para o prosseguimento do feito.

Ademais, neste ponto, peço vênia para discordar do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, para firmar o entendimento quanto à necessidade de prover o presente recurso de apelação, sendo desnecessário o ajuizamento de outra demanda para tanto.
No entendimento deste relator seria contraproducente exigir que a autora da ação manejasse tantas ações quantas fossem as parcelas inadimplidas, o que desprestigiaria o direito do alimentando, além de ir de encontro ao princípio da economia processual.

Ante o exposto, discordando do parecer ministerial. conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença de extinção do processo, no que tange a declaração de quitação do débito exequendo, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém, 16 de março de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 16/03/2021